Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008827-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO
AGRAVADO:- JACINTO SIMOES
Agravo de Instrumento n. 1008827-05.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu pedido de revogação da decisão liminar que reintegrou o autor na posse do imóvel.
Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em 2014 e o objetivo é a reintegração da posse do imóvel denominado LOTE SÃO PAULO – PARTE INTEGRANTE DA FAZENDA DONA MERCEDES – SEDE II, localizado às margens da BR-423, MT Km 40, em União do Sul-MT - M-317 do CRI de Cláudia-MT.
Aduzem que a ordem judicial foi cumprida em área vizinha, pois abrangeu o Lote São José (M-317 do CRI de Cláudia-MT), que não é objeto dos autos. E mais, ao estender a reintegração em área diversa da pleiteada nos autos, o juízo a quo proferiu decisão extra petita.
Acrescenta que, enquanto que o esbulho no Lote São Paulo foi considerado de posse nova, o do Lote São José é de força velha, visto que estão no local há mais de ano e dia, logo não é possível a concessão de liminar (art. 562 do CPC).
Pedem o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para suspender o decisum que deferiu reintegração na posse do agravado, proferida em 26-8-2014.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade, pois há evidência da hipossuficiência econômica dos agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado, ou revisão no momento do julgamento do mérito.
Quanto ao mais, o agravado ajuizou o feito alegando ser proprietário de cinco imóveis rurais registros n. 317, 318, 319, 320 e 321, do Serviço Notarial de Cláudia, que estariam sendo invadidas.
A liminar, proferida em 2014, foi deferida para reintegrá-lo na posse do imóvel descrito (Lote São Paulo – parte integrante da Fazenda Dona Mercedes, Sede II – localizada na margem da Br 426 MT, Km 40, município de União do Sul, Cláudia-MT) (Id 40190982 - Pág. 5/6).
Cumprido o mandado, o agravado peticionou dizendo ter havido nova invasão, sendo então determinado o revigoramento da liminar (Id 40190985 e 16406490 - Pág. 33).
Os agravantes afirmam que a decisão foi cumprida em local que não é objeto da lide.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, o decisum que eles buscam revogar foi proferido em 2014, revigorado em 2017 e, ao que consta, foi devidamente cumprido, inclusive eles próprios afirmam isso.
Confira-se:
Ademais, considerando que ainda resta dúvida ao r. Juízo a quo quanto ao local da divisa dos imóveis, bem como o fato de existir posseiros no Lote São José (M-318 do CRI de Cláudia-MT.) há anos, tema este estranho aos autos principais, já que o objeto da ação se restringe ao Lote São Paulo (M-317 do CRI de Cláudia-MT.), e levando em consideração a necessidade da decisão que deferiu a tutela não se estender à área diversa, o que consigne-se “já ocorreu”, não obstante o princípio da persuasão racional do juiz ou do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC14), importante a revogação da tutela deferida no dia 26 de agosto de 2014 (fls. 296/299 – Doc. 14), devidamente cumprida pelo meirinho no dia 22.11.2014 (fls. 386/390 – Doc. 14.1). (Id 40190954 - Pág. 16)
Portanto, embora dizem que estão na iminência de novamente serem retiradas de seus lares e, ainda, terem suas benfeitorias destruídas, não há nenhuma prova nesse sentido.
Importante registrar que contra a mesma decisão que determinou o revigoramento da liminar, foi interposto o AI 1006318-72.2018.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido. Depois esse Recurso foi encaminhado à Justiça Federal, com o seguinte despacho:
Agravo de Instrumento de decisão que revigorou liminar de reintegração de posse.
Como o Incra manifestou interesse na causa, a Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1036-97.2014.811.0101, cód. 83932, foi encaminhada para a Subseção Judiciária de Sinop – MT, com baixa na distribuição, em 29/9/2018.
Diante disso, a competência para processar e julgar o presente Recurso é do TRF da 1a Região.
Como os autos retornaram à Justiça Estadual, por precaução, o juízo a quo, determinou nova constatação para verificar quem está na posse da área.
Por sua vez, os agravantes, na qualidade de substitutos de alguns dos réus, visto que adquiriram os direitos dos imóveis em 2018, ingressaram nos autos com pedido de revogação da liminar, que foi indeferido nos seguintes termos:
Indefiro o pedido de revogação da decisão liminar que reintegrou o autor na posse do imóvel, eis que conforme consta nos autos, tal decisão está sendo descumprida, vez que o autor noticiou seu descumprimento. (Id 40192953)
Diante do tempo transcorrido desde o deferimento da liminar, é prudente manter o decisum ora atacado, até que com a contraminuta se possa ter uma segura conclusão.
O Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator